Tribunal: TJPA
Processo: 0805638-27.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805638-27.2022.8.14.0201

APELANTE: MARIA EDUARDA ARAUJO DE SOUZA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0805638-27.2022.8.14.0201

APELANTE
: MARIA EDUARDA ARAUJO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA FERREIRA DA SILVA - PA16648-A

APELADO
: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) APELADO: LUCCA DARWICH MENDES - PA22040-A, ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA14946-A, DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO REVOLADE (ELTROMBOPAGUE). PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IMUNE. TRATAMENTO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL VÁLIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Maria Eduarda Araújo de Souza contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos de fornecimento do medicamento Revolade (eltrombopague) 50 mg/dia, prescrito para tratamento de Púrpura Trombocitopênica Imune, e de condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer o medicamento Revolade (eltrombopague), prescrito para tratamento de Púrpura Trombocitopênica Imune, quando caracterizado como medicamento de uso domiciliar e ausente enquadramento nas exceções legais de cobertura obrigatória; e estabelecer se a negativa de fornecimento do fármaco, amparada em cláusula contratual e em disposição legal, configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de plano de saúde e seguro-saúde encerram obrigação de fazer, consistente na prestação de serviços de assistência à saúde, não constituindo seu objeto principal a obrigação de fornecer medicamentos, salvo quando o fornecimento for inerente à prestação do serviço contratado.

A Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI, exclui do plano-referência o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as hipóteses legais previstas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do art. 12 da mesma lei.

O Superior Tribunal de Justiça entende que não é obrigatório o fornecimento, por operadora de plano de saúde, de medicamento destinado a tratamento domiciliar, conforme orientação firmada no REsp nº 2.026.198/SP.

A documentação médica apresentada não demonstra que o medicamento Revolade (eltrombopague) deva ser administrado necessariamente em ambiente hospitalar, por imprescindibilidade clínica, necessidade de internação, monitorização contínua ou risco concreto e imediato de reações graves que imponham estrutura hospitalar.

A indicação da via de administração do medicamento, sem recomendação expressa de uso hospitalar obrigatório, não descaracteriza a natureza domiciliar do tratamento.

A exclusão do fornecimento de medicamento de uso domiciliar é lícita na saúde suplementar, salvo em relação a antineoplásicos orais e correlacionados, medicação assistida em home care e medicamentos incluídos no Rol da ANS para essa finalidade.

O medicamento pleiteado foi incorporado ao Sistema Único de Saúde por recomendação da CONITEC desde 2018, circunstância que evidencia a existência de política pública específica para seu fornecimento.

A beneficiária pode buscar o fornecimento do fármaco junto ao Poder Público, pelo SUS, não sendo razoável transferir integralmente a obrigação à operadora privada quando ausente previsão legal ou contratual de cobertura.

O contrato de plano de saúde não substitui integralmente o sistema público de saúde, devendo suas obrigações observar os limites da legislação específica e da cobertura contratada.

A negativa de cobertura amparada em cláusula contratual válida e em disposição legal expressa configura exercício regular de direito e não constitui ato ilícito indenizável.

Ausentes a ilicitude da conduta e os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, não há dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde não é obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar quando ausente enquadramento nas exceções legais ou contratuais de cobertura obrigatória. 2. A prescrição médica de medicamento sem demonstração de necessidade de administração hospitalar obrigatória não afasta a caracterização de tratamento domiciliar. 3. A negativa de cobertura fundada em cláusula contratual válida e em disposição legal expressa constitui exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 188, I, e 927; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12, I, “c”, e II, “g”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.026.198/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 02.03.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5006294-55.2023.8.13.0481, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 22.01.2026, p. 23.01.2026.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por MARIA EDUARDA ARAÚJO DE SOUZA, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a obrigação da operadora de plano de saúde de fornecer o medicamento prescrito, bem como o dever de indenizar.

Na origem, a autora alegou ser beneficiária de plano de saúde administrado pela requerida há aproximadamente 10 anos, tendo sido diagnosticada com Púrpura Trombocitopênica Imune (CID D69), doença grave que demandaria tratamento contínuo. Sustentou que, após diversas tentativas terapêuticas infrutíferas, houve indicação médica para uso do medicamento Revolade (eltrombopague) 50 mg/dia, devidamente registrado na ANVISA e recomendado por diretrizes médicas e órgãos oficiais de saúde. Contudo, o fornecimento do fármaco foi negado administrativamente pela operadora, sob alegação de ausência de cobertura contratual, o que ensejou o ajuizamento da demanda.

O Juízo de primeiro grau, embora tenha inicialmente deferido tutela de urgência para fornecimento da medicação, ao proferir sentença de mérito entendeu pela inexistência de obrigação contratual da requerida, julgando improcedentes os pedidos, sob fundamentos que incluíram interpretação acerca da indicação terapêutica e ausência de comprovação de urgência ou imprescindibilidade do medicamento.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais (ID 16316802), a apelante sustenta, em síntese: a existência de relação de consumo entre as partes, com incidência do Código de Defesa do Consumidor; a comprovação, por meio de laudos médicos, da gravidade da doença e da necessidade do medicamento prescrito; que o fármaco possui registro na ANVISA e respaldo em diretrizes do Ministério da Saúde e da CONITEC; que o rol da ANS possui natureza exemplificativa, conforme Lei nº 14.454/2022; que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar provas técnicas e se fundamentar em fontes não oficiais; que houve indevida substituição do critério médico pelo entendimento judicial; que não se pode exigir a submissão a tratamentos mais invasivos como condição para acesso a terapêutica menos agressiva e já comprovadamente eficaz; e

requer a reforma integral da sentença, para condenar a apelada ao fornecimento do medicamento e ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões em petição de ID 16316810. Em síntese, rechaça os argumentos da apelante e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita à recorrente.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve acerto no
decisum
que indeferiu o pedido para o fornecimento do medicamento Revolate (eltrombopague) para tratamento de Púrpura Trombocitopênica Imune.

Os contratos de plano de saúde e seguro-saúde encerram, em essência, uma obrigação de fazer, consistente na prestação de serviço, seja na avaliação clínica do paciente, seja na realização de exames, não sendo o objeto principal desses contratos a obrigação de dar, vale dizer, fornecer medicamentos, salvo quando inerente uma prestação de serviço, sem o qual ela seria prejudicada, como ocorre nas internações hospitalares.

A Lei 9.656/98 estabelece, em seu art. 10, VI, que não é devido o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado os indicados para cobertura de tratamentos antineoplásicos. Vejamos:

Art. 10.

É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12
;

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que não é obrigatório o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. INOBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DE DIRITO PRIVADO DESTA CORTE SUPERIOR.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 2026198 SP 2022/0288295-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA)

No mesmo sentido, junto outro julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE REVOLADE (ELTROMBOPAGUE). NEGATIVA POR PLANO DE SAÚDE . MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE NATUREZA ANTINEOPLÁSICA . NEGATIVA LEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. I - Ressalvando-se a exigência mínima em relação a tratamentos antineoplásicos, a cláusula contratual em seguro de saúde que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar reputa-se válida, por estar amparada na legislação específica e em normas da ANS. II - Diante da cláusula contratual expressa que delimita a cobertura do plano de saúde, é lícita a negativa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar que não se enquadra nas hipóteses legais excepcionadas nos artigos 10, VI, e 12, I, c, e II, g, da Lei 9 .656/98, por não possuir natureza antineoplásica ou relação direta com tratamento oncológico. III - O medicamento Revolade (Eltrombopague Olamina), embora prescrito por médico assistente, não apresenta registro como antineoplásico, sendo utilizado para o tratamento de plaquetopenia, sem evidência de vínculo necessário ou imediato com tratamento oncológico, não se aplicando as exceções legais à exclusão contratual. IV - Não havendo obrigação contratual de cobertura pelo plano de saúde, descabe o reembolso das despesas realizadas pelo beneficiário na aquisição do medicamento, tampouco a indenização por danos morais em razão da recursa legítima de fornecimento do fármaco, já que ausente conduta ilícita ou abusiva para impor a responsabilidade civil. V - Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50062945520238130481, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 22/01/2026, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2026)

No caso em tela, a documentação médica colacionada não evidencia que a administração do medicamento deva ocorrer necessariamente em ambiente hospitalar por imprescindibilidade clínica (necessidade de internação, monitorização contínua, risco concreto e imediato de reações graves que imponham estrutura hospitalar), mas apenas indica a via de administração, não havendo recomendação expressa de uso hospitalar obrigatório.

Desse modo, não se afasta a caracterização de tratamento domiciliar, circunstância que, em regra, exclui a obrigatoriedade de custeio pela operadora, à luz da Lei nº 9.656/98.

Conclui-se, assim, ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
home care
) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.

Além disso, cumpre destacar que, conforme bem consignado pelo Juízo
a quo
, o medicamento pleiteado foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) por recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) desde 2018, circunstância que evidencia a existência de política pública específica para o fornecimento da referida medicação.

Nesse contexto, mostra-se possível à apelante buscar o fornecimento do fármaco diretamente junto ao Poder Público, por meio do SUS, não sendo razoável transferir integralmente tal obrigação à operadora privada, sobretudo quando ausente previsão legal ou contratual nesse sentido.

Ressalto que o contrato de plano de saúde não tem por finalidade substituir integralmente o sistema público de saúde, devendo suas obrigações ser interpretadas nos limites da legislação específica e da cobertura contratada.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece prosperar.

A negativa de cobertura, quando amparada em cláusula contratual válida e em disposição legal expressa, não configura ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil Brasileiro, inexistindo dever de indenizar.

Nesse sentido, ausentes os requisitos previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, especialmente a ilicitude da conduta, não há como reconhecer a responsabilidade civil da apelada, motivo pelo qual nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Isto posto
,
voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
,

nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026